Tribunal: CARF
Processo: 11080.913885/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.913885/2012-24
ACÓRDÃO
1402-007.324 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLEOPLAN S/A ÓLEOS VEGETAIS PLANALTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório pleiteado e confirmado este por diligência
efetuada pela Autoridade Fiscal, cabe o provimento do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por
unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório
pleiteado, homologando as compensações a ele vinculadas, até o limite reconhecido.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.324 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.913885/2012-24
2
RELATÓRIO
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no1402-001.262, desta Turma Ordinária, sessão de
10/11/2020(fls. 147/149).
Como já relatado na ocasião, trata-se de recurso voluntário interposto pela
contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/SPO, sessão de
13 de novembro de 2019 (fls. 67/70) que ratificou o entendimento da DRF/Porto
Alegre/RSexpresso no Despacho Decisório de 05/12/2012 – no de rastreamento 040986578 (fls.
53) e Anexos (fls. 54/55) de não homologar a compensação declarada sob o fundamento de que o
pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para quitar débito declarado em DCTF,
não restando crédito disponível para a compensação no Per/Dcomp. Por esta razão, a Declaração
de Compensação não foi homologada.
Inconformada com o despacho decisório, a recorrente interpôs manifestação de
inconformidade alegando que recolheu tributo a maior que o devido no período, pelo que teria o
direito pleiteado. Retificou a DCTF originalmente entregue, para liberar tal indébito, contudo, tal
procedimento foi posterior à ciência do despacho decisório
Subindo os autos à apreciação da DRJ/SPO, a 5a Turma, por unanimidade de
votos, negou provimento ao pleito da contribuinte.
Como razões de decidir pontuou que a DCTF retificadora não teria validade para
comprovar o seu indébito. Em relação às demais provas acostas (cópia do razão), entendeu que
sua impressão após o despacho decisório afetaria sua credibilidade. Igualmente, analisou as
retenções informadas em DIRF, não identificando o código em questão. Enfatizou o ônus do
contribuinte de comprovar o seu direito, o que não teria ocorrido.
A decisão foI assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
Data do fato gerador: 13/01/2010
PAGAMENTO A MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não comprovando a contribuinte o pagamento a maior a título de
IRRF, não há direito creditório a se reconhecer.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Houve interposição tempestiva de recurso voluntário (fls. 130/144) com reprise
dos argumentos antes expendidos e contraposição aos argumentos da decisão a quo,
especificamente esclarecendo que a data de impressão do razão sempre refere-se à data da consulta
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.324 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.913885/2012-24
3
e, para confirmar, apresenta Livro Diário com as partes referenciadas e respectivos termos de
abertura e encerramento. Em relação à DIRF, informa ter se equivocado ao não informar o
beneficiário e o valor correto retido. Traz um conjunto de alegações inerentes à verdade material e
princípio da razoabilidade a ser aplicado ao caso.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de 10 de
novembro de 2020, tendo sido convertido em diligência, na forma da Resolução no 1402-
001.262(fls.147/149), da qual se falará adiante no voto, para melhor elucidação de aspectos fáticos
que restaram inconclusivos.
Em atendimento à determinação do CARF, DEVAT da 10a RF realizou o
procedimento e, ao final, elaborou Relatório Circunstanciado de 27/01/2022 (fls. 160/161), do
qual igualmente se falará à frente.
Cientificada da conclusão da diligência em 28/01/2022 (fls.163), a recorrente não
se manifestou, conforme despacho da unidade de origem (fls. 165).
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.324 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.913885/2012-24
4
VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos.
Principio pelo voto exarado pelo Relator original do Processo, Conselheiro Marco
Rogério Borges quando da conversão em diligência destes autos (Resolução no 1402-001.262, de
10/11/2020 – fls. 147/149), que bem sintetiza o fato concreto.
Na oportunidade, manifestou-se o Relator:
“O caso nos autos tem sido relativamente comum para análise e
deliberação neste colegiado (e presumo que todos os demais).
Envolve, em síntese, um pedido de compensação de um direito
creditório baseado num alegado erro do contribuinte quando do seu
pagamento e, na maioria dos casos, declarado em DCTF.
Após, sendo processada o PER/Dcomp, há despacho decisório
denegando seu pleito, geralmente porque o valor pago já está
declarado e alocado em DCTF, não estando disponível para
eventual repetição.
O contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade, com
alegações explicando o erro ocorrido, mas sem trazer elementos
comprobatórios do ocorrido, que na esmagadora das vezes
envolveria o diário, razão e/ou Lalur. E, muitas vezes, como é o caso
nos autos, retifica a DCTF após ciência do despacho decisório.
A decisão a quo, baseado apenas no que consta na manifestação de
inconformidade, denega o pleito do contribuinte, pois não haveria um
crédito líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN, e que o
contribuinte deveria ter trazido outros elementos probatórios
(explicitados acima) para demonstrar o alegado. No caso em
discussão nos autos, o contribuinte chegou a trazer peças do razão,
contudo, rejeitados, por ter entendido a instância a quo que foram
impressos após o despacho decisório, o que lhe retiraria a
credibilidade.
Com isso, esclarecido de como demonstrar o que alega, o
contribuinte traz na sua peça recursal vários elementos contábeis e
fiscais. No caso, traz cópias do razão e do diário.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.324 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.913885/2012-24
5
Traz uma justificativa bem plausível do seu direito, bem rechaça a
posição da DRJ no que tange à negativa do seu razão.
Este colegiado e muitas decisões tem superado a questão de
preenchimento constante na DCTF ou até erros que não mudem a
natureza do PER/Dcomp, desde que ocorra a comprovação do
direito. Contudo, muitas vezes por certo desconhecimento, o
contribuinte não sabe que com base no art. 147, §1o do CTN,
instaurado o litígio, tem que trazer uma demonstração cabal do que
alega, ou seja, seus livros contábeis/fiscais, dependendo do que
queira provar.
Com isso, esclarecido das necessidades instadas pela decisão da
DRJ, o contribuinte, em sede recursal, traz aos autos os elementos
agora, entendo, preliminarmente, necessários para elucidar a
comprovação do indébito em discussão nos autos.
Algumas vezes, nestes elementos trazidos na peça recursal, o erro
fica latente numa rápida análise, havendo condições de haver uma
decisão de mérito. Contudo, não é o caso nos autos.
Entendo que para o adequado deslinde do mérito, torna-se
necessário a análise dos elementos trazidos somente na segunda
instância administrativa, algo que não foi feito em nenhum momento
anteriormente. Destarte, não entendo como oportuno, agora em
sede de recurso voluntário, se verificar documentos que não se
mostram conclusivos a este relator, principalmente para se ter a
certeza da liquidez de um direito creditório”.
Para concluir:
“Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE
PROCESSO PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nos
elementos apresentados na peça recursal, e outros entendidos
pertinentes pela autoridade fiscal local, se há o direito creditório
pleiteado pela recorrente.
Após
estas
providências,
elabore
relatório
DETALHADO
e
CONCLUSIVO circunstanciando todas as informações possíveis e
juntando documentos comprobatórios necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o
contribuinte, com reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que,
querendo, venha a se manifestar exclusivamente sobre os fatos
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.324 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.913885/2012-24
6
articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas
manifestações de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova
intervenção do contribuinte, o presente processo deverá retornar a
esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, para
prosseguimento de seu julgamento.
Destarte,
PROPONHO
A
CONVERSÃO
DO
PRESENTE
PROCESSO EM DILIGÊNCIA, nos termos supracitados”.
Atendendo à demanda do CARF, a DEVAT da 10a RF realizou o procedimento e,
ao final, elaborou Relatório Circunstanciadode27/01/2022 (fls. 160/161),com os seguintes
apontamentos:
Trata-se no presente de análise ao direito creditório referente ao
PER/DCOMP no 30241.07205.291010.1.7.04-8963, em observância à
Resolução no 1402-001.262 – 1a seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, que determinou a realização de diligência, de forma a “se
verificar, com base nos elementos apresentados na peça recursal, e outros
entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, se há o direito creditório
pleiteado pela recorrente”.
O PER/DCOMP no 30241.07205.291010.1.7.04-8963 apresenta crédito de
pagamento indevido ou a maior em valor original inicial de R$ 1.561,04,
PER/DCOMP inicial: 34614.49310.030210.1.3.04-2387, utilizando R$
59,14 do crédito original na presente DCOMP.
Verifica-se que, dos documentos anexados às fls. 94 a 129, constam Atas
de assembleia geral ordinária e extraordinária, estatuto social, publicação
de balanço patrimonial e demonstrações, Livro Diário do período
01/01/2010 a 31/12/2010, Livro Razão de 01/01/2010 a 29/10/2010, recibo
de entrega de DCTF de jan/2010 e débito de código 3426, PERDCOMP
30241.07205.291010.1.7.04-8963 e manifestação de inconformidade.
Foi, ainda, oportunizado à interessada apresentar documentos adicionais a
fim de demonstrar o direito creditório (Intimação de fl. 152). Em resposta
(fls. 158 a 159), a interessada informou já terem sido apresentados todos
os documentos comprobatórios ao longo do processo.
Relativamente aos documentos acostados, tem-se que:
1) Referente aos lançamentos do livro Razão (fls. 45 a 47), juntado no
momento da apresentação da manifestação de inconformidade, apresenta
débito de IRRF sobre Juros MutuosTransserra/Oleoplan em 1o decêndio
jan/2010
no
valor
de
R$
3.145,56
e
atualização
de
Juros
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.324 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.913885/2012-24
7
MutuosOleoplan/Transserra 1o decêndio /2010 de R$ 7.922,58, com data
de impressão de 15/01/2013
2) A planilha de fl. 49 demonstra a formação da base de cálculo das
retenções em fonte para o primeiro decêndio de 01/2010, no montante de
R$7.922,59, com aplicação de percentual de 20%, resultando em
retenções em fonte no valor de R$1.584,52. Verificou-se mediante consulta
ao Portal da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF -,
inexistir para o período em questão qualquer retenção com código 3426.
3) Às fls. 118 a 129, instruindo o seu recurso voluntário, foram anexados
Termo de abertura e encerramento de Livro Diário, relatório gerado pelo
Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, com lançamentos nos
quais consta o valor de R$ 7.922,58 a título de Atualização Juros
MutuosOleoplan/Transserra 1o decêndio /2010 e o lançamento de R$
1.561,04 como pagamento a maior referente ao 1o decêndio.
Assim, verifica-se na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF -, que a interessada apresentou declaração retificadora
em 15/01/2013, reduzindo o valor do débito de Imposto de Renda Retido
na Fonte relativo ao período 1o decêndio jan/2010, inicialmente informado
como de R$ 3.145,56, para o valor de R$ 1.584,52. Inexiste em DIRF
registro referente a retenções em fonte no código 3426 para o período em
questão.
A apresentação de Livro Diário gerado por meio do SPED Contábil
comprova o registro do valor de juros de mútuo de R$ 7.922,58 e débito
relativamente a IRRF código 3426, referente ao período 1o decêndio
jan/2010, no valor de R$ 3.145,56 e pagamento a maior no valor de R$
1.561,04, de forma que se encontra conforme o informado na DCTF
retificadora.
Em consulta ao DARF verifica-se estar alocado o valor de R$ 1.584,52.
Com
reserva
do
valor
de
R$
1.561,04
para
os
processos
11080.913887/2012-13 e 11080.913885/2012-24 (que apresentam como
origem do direito creditório pagamento indevido ou a maior fundamentado
no mesmo DARF).
Desse modo, havendo congruência entre os valores constantes da DCTF
retificadora e o constante do relatório gerado pelo SPED, entende-se
configurados os requisitos de liquidez e certeza estipulados pelo artigo 170
da Lei no 5.172/66, a fim de se reconhecer o direito creditório pretendido.
Sendo o que se tinha a relatar atinente às declarações de compensação
em discussão administrativa, em observância ao determinado pela
Resolução no 1402-001.262 – 1a seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
encaminhe-se cópia do presente à interessada para ciência, concedendo-
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.324 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.913885/2012-24
8
se prazo de 30 dias para manifestação exclusivamente acerca do
constante do presente relatório circunstanciado, caso seja de seu
interesse.
Cientificada da conclusão da diligência em 28/01/2022 (fls. 163), a recorrente
não se manifestou, conforme informação da unidade de origem (Despacho – fls. 165).
Pois bem, os autos mostram a correção do entendimento desta Turma Ordinária
quando decidiu, em 11/04/2018, pela conversão do julgamento em diligência, de modo a se
buscar a “verdade material”, um dos pilares em que se sustenta o processo administrativo-fiscal,
possibilitando que as alegações da contribuinte pudessem ser aferidas por quem dispõe de
competência para tal nos casos de pleitos envolvendo repetição de indébito via compensação, ou
seja, as unidades de origem da Receita Federal.
Nesse contexto, o parcimonioso despacho produzido pelo auditor que presidiu a
diligência merece todos os encômios pelo detalhado relatório elaborado, compreendendo não
apenas os valores e rubricas envolvidos e disponibilizados nos sistemas da Receita Federal, como a
análise de toda a legislação aplicável.
Desse modo, a conclusão da diligência é taxativa e deve ser acolhida pelo
Colegiado:
Desse modo, havendo congruência entre os valores constantes
da DCTF retificadora e o constante do relatório gerado pelo SPED,
entende-se configurados os requisitos de liquidez e certeza
estipulados pelo artigo 170 da Lei no 5.172/66, a fim de se
reconhecer o direito creditório pretendido (destaque acrescido)
CONCLUSÃO
Assim, pelo exposto e o que consta dos autos, encaminho meu voto no sentido
de dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório pleiteado e
homologando as compensações a ele vinculadas, até o limite ora reconhecido.
É como voto.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.324 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.913885/2012-24
9

Fl. 177
DF CARF MF
Original